Tribunal: STJ
Processo: 5057229-87.2023.8.09.0036
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3160355 - GO(2026/0027323-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ROZINALDO FERNANDES XAVIER
ADVOGADO
: SIRANO CRISTIAN DE MATOS DUARTE - GO059991
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA
. RAZÕES GENÉRICAS.
SÚMULA N. 83/STJ
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
INCIDÊNCIA
DA
.
PEDIDO
DE

SÚMULA
N.
182/STJ
SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A ausência de impugnação específica e pormenorizada de todos os
1.
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial atrai a
incidência da
.
Súmula n. 182/STJ
No caso, a insurgência contra a aplicação da
2.
Súmula n. 83/STJ
limitou-se a alegações genéricas de dissenso jurisprudencial, sem
demonstração concreta de desconformidade do acórdão recorrido com a
orientação consolidada desta Corte.
A invocação do princípio da primazia do julgamento de mérito não
3.
afasta a exigência de observância dos pressupostos objetivos de
admissibilidade recursal, entre eles a dialeticidade.
Não há previsão legal de sustentação oral em agravo regimental
4.
interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso
especial.
Agravo regimental não provido.
5.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56573664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:47
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 03318ffb-9582-40df-babb-177d1a633b94

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56573664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:47
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 03318ffb-9582-40df-babb-177d1a633b94

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3160355 - GO(2026/0027323-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ROZINALDO FERNANDES XAVIER
ADVOGADO
: SIRANO CRISTIAN DE MATOS DUARTE - GO059991
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA
. RAZÕES GENÉRICAS.
SÚMULA N. 83/STJ
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
INCIDÊNCIA
DA
.
PEDIDO
DE

SÚMULA
N.
182/STJ
SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A ausência de impugnação específica e pormenorizada de todos os
1.
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial atrai a
incidência da
.
Súmula n. 182/STJ
No caso, a insurgência contra a aplicação da
2.
Súmula n. 83/STJ
limitou-se a alegações genéricas de dissenso jurisprudencial, sem
demonstração concreta de desconformidade do acórdão recorrido com a
orientação consolidada desta Corte.
A invocação do princípio da primazia do julgamento de mérito não
3.
afasta a exigência de observância dos pressupostos objetivos de
admissibilidade recursal, entre eles a dialeticidade.
Não há previsão legal de sustentação oral em agravo regimental
4.
interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso
especial.
Agravo regimental não provido.
5.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ROZINALDO FERNANDES
XAVIER contra decisão que, com fundamento no
-E, V,
o
parágrafo
art. 21
c/c
art. 253,
único, I, do RISTJ, e na
, não conheceu do agravo em recurso especial,
Súmula 182/STJ
considerando a ausência de impugnação específica e pormenorizada a todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, notadamente a
incidência da
(e-STJ fls.
).
Súmula 83/STJ
409/410
Na presente insurgência, a defesa sustenta que houve impugnação específica e
suficiente de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, inclusive quanto à
, com enfrentamento concreto dos óbices invocados. Aduz que a
Súmula 83/STJ
Documento eletrônico VDA56574052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:50
Código de Controle do Documento: 41f75093-b367-4e53-9879-9d11b82889a1

controvérsia é eminentemente de direito, por versar sobre a correta subsunção ao
princípio da consunção, o que afastaria o óbice da
. Sustenta, ademais, a
Súmula 7/STJ
inaplicabilidade da
, por inexistir jurisprudência dominante na linha do
Súmula 83/STJ
acórdão recorrido, além de terem sido apontados julgados divergentes. Defende, também,
a incidência do princípio da primazia do julgamento de mérito, previsto nos arts. 4o e 6o
do CPC, para mitigar eventual deficiência formal, ante a clareza das razões recursais e a
ausência de prejuízo. Afirma, por fim, a necessidade de processamento do agravo em
recurso especial e a regular tramitação do recurso especial, registrando que o recurso
especial foi protocolado dentro do prazo recursal (e-STJ fls.
).
414/418
Requer o conhecimento e provimento do agravo regimental para reformar a
decisão agravada, com o reconhecimento de que houve impugnação específica de todos
os fundamentos e o consequente conhecimento do agravo em recurso especial,
determinando-se seu regular prosseguimento. Pleiteia, subsidiariamente, a aplicação do
princípio da primazia do julgamento de mérito para afastar o não conhecimento por
formalismo excessivo. Pugna pela intimação do defensor para inclusão em pauta,
apresentação de memoriais, acompanhamento da sessão e realização de sustentação oral,
nos termos do
o, § 2o-B, do Estatuto da OAB (e-STJ fl. 419).
art. 7
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial ao
fundamento de que não houve impugnação específica de todos os óbices que embasaram
a inadmissão do recurso especial na origem, em especial quanto à incidência da
. O agravante sustenta ter combatido, de modo suficiente, os
Súmula 83/STJ
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, afirmando, de um lado, tratar-se de
controvérsia estritamente jurídica, a afastar o óbice da
, e, de outro, a
Súmula 7/STJ
inexistência de jurisprudência dominante a justificar a aplicação da
.
Súmula 83/STJ
Aduz, ainda, a primazia do julgamento de mérito e requer a possibilidade de sustentação
oral.
Não assiste razão. Do exame das razões do agravo em recurso especial,
verifica-se que a insurgência contra a
resume-se a afirmações genéricas
Súmula 83/STJ
de dissenso, sem demonstrar, de maneira efetiva, concreta e pormenorizada, que o
acórdão recorrido destoe da jurisprudência consolidada desta Corte. A dialeticidade
exigida, nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do RISTJ,
art. 932,
art. 253,
não se satisfaz com alegações abstratas ou centradas no mérito da controvérsia.
Documento eletrônico VDA56574052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:50
Código de Controle do Documento: 41f75093-b367-4e53-9879-9d11b82889a1

Ademais, “Quando o inconformismo excepcional não é admitido pela
instância ordinária com escoro no entendimento desta Corte, compete ao agravante
indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão agravada
para demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial prevalente neste Superior
Tribunal, ou mesmo, que cada um daqueles precedentes que embasaram a decisão não
possuem pertinência com o caso posto em discussão” (AgRg no
,
AREsp 1553028/RJ
Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
17/10/2019,
.
28/10/2019)
No caso, repita-se, embora haja capítulo voltado à
(e-STJ fls.
Súmula 7/STJ
), a insurgência contra a
não supera o patamar de generalidade,
395/396
Súmula 83/STJ
não demonstrando, concretamente, a inexistência de jurisprudência dominante ou a
desconformidade específica do acórdão recorrido com a orientação desta Corte.
Assim, reitere-se o teor da decisão agravada no sentido de que é indispensável
a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, por se tratar de provimento incindível, sob pena de incidência, por analogia, do
enunciado 182 da Súmula do STJ, cujo teor é literal: “É inviável o agravo do
do
art. 545
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.”
Confira-se, ainda:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO
REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. NÃO
CONHECIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso
especial, com fundamento na ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada e na impossibilidade de reexame de provas
em instância especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
2. A defesa alega que os depoimentos policiais não são suficientes para
condenação por tráfico de drogas e requer a desclassificação do delito para
uso pessoal, conforme
da
.
art. 28
Lei n. 11.343/06
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do
agravo regimental.
4. A questão também envolve a análise da possibilidade de reexame do
conjunto fático- probatório em instância especial para desclassificação do
delito de tráfico de drogas.
III. Razões de decidir
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que impede o
conhecimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56574052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:50
Código de Controle do Documento: 41f75093-b367-4e53-9879-9d11b82889a1

6. A modificação da conclusão da origem demandaria reexame do conjunto
fático- probatório, o que é inviável na instância especial, conforme a Súmula
n. 7 do STJ.
7. A pequena quantidade de droga apreendida, por si só, é irrelevante diante
das circunstâncias que indicam a destinação mercantil do entorpecente.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
AREsp n. 2.645.466/MG
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
20/3/2025,
26/3/2025)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. SÚMULA 182/STJ
AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem foi pautada nos
óbices das Súmulas 7 e
Entrementes, o agravante ateve-se à negativa
83/STJ.
genérica da incidência dos óbices de admissibilidade das
,
Súmula 83/STJ
pelo fundamento de haver inaplicabilidade do enunciado
aos recursos
83/STJ
interpostos com base na alínea "a" e de inexistir orientação jurisprudencial
do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário às teses defensivas.
Esse proceder viola o princípio da dialeticidade e torna inadmissível o
agravo, nos termos da
.
Súmula 182/STJ
2. No tocante à aplicação da
, a parte agravante traz apenas
Súmula 7/STJ
razões genéricas de inconformismo, o que não satisfaz a exigência de
impugnação específica para viabilizar o conhecimento do agravo. Isso
porque, para que se considere adequadamente impugnada a
, o
Súmula 7/STJ
agravo precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão
e as teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração
do quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na
alegação genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.060.997/SC
Turma, julgado em
DJe de
.
2/8/2022,
10/8/2022)

Nesse contexto, a invocação do princípio da primazia do julgamento de mérito
não afasta o rigor técnico dos requisitos de admissibilidade, notadamente a exigência de
impugnação específica, pois não se trata de vício sanável por flexibilização. A
dialeticidade, como demonstrado, é pressuposto recursal objetivo e inafastável nesta
sede.
Por fim, quanto ao pedido de sustentação oral, não há previsão legal para sua
realização no julgamento de agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu de agravo em recurso especial. O cotejo entre o
do CPC e o § 2o-B do
art. 994
o da
evidencia que a novel lei não contemplou sustentação oral
art. 7
Lei n. 8.906/1994
nesses casos, como reiteradamente decidido por esta Corte (AgRg nos EDcl no
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
REsp n. 2.033.718/PA
AgRg no
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
15/5/2024;
AREsp n. 2.470.558/PR
Documento eletrônico VDA56574052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:50
Código de Controle do Documento: 41f75093-b367-4e53-9879-9d11b82889a1

Turma, DJe de
AgRg no
, relator Ministro Antonio
8/3/2024;
AREsp n. 1.707.852/DF
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de
EDcl no AgRg no
14/2/2024;
, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
AREsp n. 2.175.207/DF
.
18/8/2023)
Ante o exposto,
ao agravo regimental, mantendo-se a
nego provimento
decisão agravada pelos próprios fundamentos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56574052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:50
Código de Controle do Documento: 41f75093-b367-4e53-9879-9d11b82889a1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0027323-5
AREsp 3.160.355 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 505722987 50572298720238090036
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ROZINALDO FERNANDES XAVIER
ADVOGADO
: SIRANO CRISTIAN DE MATOS DUARTE - GO059991
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Grave
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ROZINALDO FERNANDES XAVIER
ADVOGADO
: SIRANO CRISTIAN DE MATOS DUARTE - GO059991
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155254911881818@
2026/0027323-5 - AREsp 3160355 Petição : 2026/0027843-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56481176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:16:00
Código de Controle do Documento: 8D26350C-1C71-454C-BDE5-27C66F0A31E0